Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010106-83.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 551.146.601-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE VIEIRA COSMO - CPF: 837.545.392-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Reginaldo Cândido da Silva
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Várzea Grande, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9o, do CP – Id. 206198688.

Nas razões recursais, o apelante busca o afastamento do valor fixado a título de indenização dos danos decorrentes da infração penal, ao argumento de que aludida reparação “
é inerente aos crimes privados
”, os quais “
devem ser discutidos em um processo a parte
”, com base na “
condição de hipossuficiente do denunciado
” e, neste caso, sequer houve a “
mínima comprovação dos prejuízos experimentados pela vítima
” – Id. 206198695.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento

do recurso – Id. 206198700.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id.

209429664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...]

Na data de 25/10/2019, por volta das 22h17min, em residência particular, localizada na Rua Lázaro, Lote 9B, Quadra 41, Bairro Canelas, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado REGINALDO CANDIDO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Simone Vieira Cosmo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 10/12.

Evidencia-se que, na data dos fatos, após fazer a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, ocasião em que de posse de uma faca, avançou contra ela, todavia, desistiu do ato. Ocorre que, passados alguns minutos, ao sentar-se no sofá, a vítima fora surpreendida novamente pelo acusado, o qual desferiu-lhe um soco em seu rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial fls.10/12

[...]”
– Id. 206198653.

A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos e, por isso, não são objetos de irresignação.

Sobre a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 [mil reais], nada há que se reparar.

No tema repetitivo 983, julgado pela Terceira Seção do STJ, firmou-se o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
[REsp 1675874 / MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 8.3.2018].

Na presente hipótese, houve pedido expresso na denúncia – Id. 206198653.

Nesse panorama, segundo bem explanado pelo próprio relator dos recursos especiais:

“
O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é in re ipsa”.

“O que se há de exigir como prova, mediante o respeito às regras do devido processo penal – notadamente as que derivam dos princípios do contraditório e da ampla defesa –, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o ônus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”.

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a reparação pelos danos morais, nos exatos termos em que fora deliberado na sentença, pois condizente e proporcional com o fato atribuído ao apelante, derivado da prática de lesão corporal perpetrada em contexto de violência doméstica.

Pelo exposto, conheço da apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024